Tribunal: STF
Processo: AI 620113
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Conta
   telefônica. Cobrança. Instalação de linha telefônica fora da área
   de tarifa básica (FATB). Matéria infraconstitucional. Ofensa
   reflexa. 3. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor
   da causa. Caráter infundado do recurso. Posicionamento pacífico
   da Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.